Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. O princípio da congruência ou adstrição refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.
2. Em se tratando de alimentos, que possui índole estimativa, o provimento judicial não está subordinado ao princípio da adstrição, mas aos elementos fáticos constantes dos autos e ao binômio necessidade-possibilidade.
3. A verba alimentícia em favor de ex-cônjuge tem caráter excepcional, possuindo finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente. Além disso, para a fixação dos alimentos, deve ser levada em consideração a situação atual do alimentante e do alimentado.
4. Recurso não provido.